Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739808-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAI DOUGLAS GOMES MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RAÍ DOUGLAS GOMES MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA (ID 51509926, pág. 275), que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, em razão de não estarem preenchidos os requisitos objetivos previstos, pois o sentenciado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado). Em suas razões recursais (ID 51509926, págs. 1/9), a Defensoria Pública requer que seja concedido o benefício do indulto natalino ao sentenciado, com base no artigo 7o, inciso VI, ou 5o, caput, ambos do aludido Decreto. Afirma que o Decreto excepciona expressamente a concessão do benefício ao crime de tráfico privilegiado, sendo, no caso concreto, cabível a “concessão do indulto, seja porque a reconversão em pena privativa de liberdade, para ao agravante, se deu em momento anterior a publicação do Decreto de 2022 e não com a finalidade da incidência do indulto, seja porque os decretos anteriores possuem requisitos distintos”. Em contrarrazões (ID 51509926, págs. 297/302), o Ministério Público Pública pugna pela manutenção da decisão. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID 51509926, pág. 306). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51692508). Em 13/11/2023, após a inclusão do feito em pauta para julgamento. esta relatoria determinou a suspensão do presente recurso, até julgamento definitivo do RE 1450100 RG/DF, em razão da existência de repercussão geral da matéria que versa sobre a compatibilidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2023 com a Carta Magna (ID 53408609). Em 16/09/2024, houve a retomada a retomada da marcha processual (ID 64015263). É o relatório. Passo a decidir. Como dito, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste na concessão ao agravante do “indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 em relação à execução n. 0709760-59.2020.8.07.0001, com fundamento no artigo 7o, inciso VI, do mesmo decreto” (ID 51509926, págs. 1/9). O recurso foi interposto em 29/8/2023 e, no período entre 13/11/2023 a 16/09/2024, o feito ficou suspenso. Pois bem, ocorre que, após consulta ao sistema interno deste Tribunal de Justiça, em análise ao processo de execução no 0407253-25.2021.8.07.0015, oriundo da Ação Penal no 0709760-59.2020.8.07.0001 citada pela Defesa, é possível constatar que o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, no dia 6/2/2024, deferiu ao sentenciado a concessão do indulto pleno, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa preteritamente impostas, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, após a edição do Decreto Presidencial no 11.846/2023. Transcrevo o decisum: (...) Em vista da edição do Decreto Presidencial 11.846/2023, vieram os autos para apreciação de seus benefícios. O MP oficiou pelo deferimento do indulto. É o relatório. Decido. Na data de implementação do Decreto, o sentenciado, condenado pela prática do crime do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além multa, já havia cumprido quantum de pena superior ao limite estabelecido no artigo 2o, inciso XIII, do Decreto acima mencionado, preenchendo, com isso, o requisito objetivo necessário à concessão do indulto previsto nesse artigo. Além disso, não houve reconhecimento de falta grave até a edição do aludido decreto. Quanto à pena de multa, pelos cálculos acostados juntamente com a guia de execução, vê-se que o valor é inferior àquele estabelecido no art. 8o do referido Decreto. Assim, a extinção da punibilidade alcança também a referida sanção. Diante do exposto, DEFIRO ao sentenciado, qualificado nos autos, a concessão do INDULTO o que faço com PLENO, DECLARANDO-SE EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE e a MULTA, fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal. Isento o(a) sentenciado(a) do pagamento das custas. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a esta Vara. (...). (Mov. 148.1 dos autos no 0407253-25.2021.8.07.0015 – grifos no original). Houve o trânsito em julgado em definitivo da referida sentença em 19/2/2024 e o processo foi definitivamente arquivado (mov. 158 e mov. 162 dos autos 0407253-25.2021.8.07.0015). Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024 15:47:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator